Tribunal: TJBA
Processo: 8066595-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066595-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: M. L. M. V. S. e outros Advogado(s): ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE USUÁRIA E PLANO DE SAÚDE. JUSTIÇA COMUM. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a declinação de competência da Vara de Relação de Consumo para a Vara da Infância e Juventude, nos autos de ação visando compelir plano de saúde à cobertura de tratamento especializado para menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista. II. Questão em discussão 1. A questão em discussão consiste em saber se, em demanda que trata da negativa de cobertura por plano de saúde, envolvendo menor de idade, é competente a Vara de Relação de Consumo ou a Vara da Infância e Juventude. III. Razões de decidir 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.131.623-MS, firmou entendimento no sentido de que demandas relacionadas à negativa contratual de cobertura por plano de saúde têm natureza obrigacional, mesmo que envolvam menores, afastando a competência da Vara da Infância e Juventude. 2. A relação jurídica travada é eminentemente contratual, não havendo ofensa direta aos direitos fundamentais da criança previstos no ECA. 3. Precedentes do TJBA e do STJ apontam para a competência da Vara de Relação de Consumo em hipóteses semelhantes, reforçando a natureza consumerista da lide. IV. Dispositivo e tese 1. Reconsiderada a decisão monocrática. Agravo interno provido. Agravo de instrumento provido para determinar o retorno dos autos à 4ª Vara de Relação de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Feira de Santana. Tese de julgamento: "1. A simples presença de menor no polo ativo da demanda não atrai, por si só, a competência da Vara da Infância e Juventude. 2. Demandas que discutem negativa de cobertura por plano de saúde possuem natureza contratual e devem tramitar na Vara de Relação de Consumo." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV, c; CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei nº 8.069/1990 (ECA), arts. 148, IV e 209; Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.131.623-MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 22.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1.877.334/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 11.02.2021; TJBA, CC 8041736-41.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro, j. 01.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos este Agravo Interno em Agravo de Instrumento n. 8066595-87.2024.8.05.0000, da Comarca de FEIRA DE SANTANA/BA, em que figuram como Agravante MARIA LUÍSA MALTA VIEIRA SANTOS, representada por ALICE DA SILVA SANTOS, e como Agravado CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO e, consequentemente, PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora